Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600062-83.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
10/01/2025
Número: 0600062-83.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600062-83.2024.6.16.0005
que resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar os representados Adriano Ramos e
Jorge Luís Fayad Nazario ao pagamento de multa, consoante art. 36, §3º da Lei das Eleições, no
valor de R$ 10.000,00, a cada um, pela prática de propaganda irregular antecipada.(Representação
por prática de propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro
na Lei n.º 9.504/1997, Resolução TSE n.º 23.610/2019 e Resolução TSE n.º 23.736/2024 em face de
Adriano Ramos, Jorge Luis Fayad Nazario. Alegou o Ministério Público Eleitoral, em síntese, que
em 10/05/2024, durante evento para lançamento da pré-candidatura do representado Adriano
Ramos, o representado Jorge Luis Fayad Nazario, que já foi candidato a Deputado Federal nas
eleições de 2022, teria realizado propaganda antecipada. Durante seu discurso, o representado
Jorge Luis Fayad Nazario teria falado que a Polícia Federal e a Associação de Delegados da Polícia
Federal do Estado apoiavam o representado Adriano Ramos, custe o que custar (id. 122534506).
Além disso, ao final de seu discurso o diz que o representado Adriano Ramos seria a pessoa que
deveria ocupar o cargo de Prefeito de Paranaguá e termina dizendo que seria hora de renovar e
"esse homem aqui" (apontando para o representado Adriano) que teria que ser (o Prefeito), as
pessoas aplaudem e o representado Adriano Ramos também.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JORGE LUIS FAYAD NAZARIO (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIANO RAMOS (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44313249
18/12/2024
13:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44313249 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813045003700000043259772
Número do documento: 24121813045003700000043259772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:00:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.975

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600062-83.2024.6.16.0005 – Paranaguá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ADRIANO RAMOS
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRENTE: JORGE LUIS FAYAD NAZARIO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. CONHECIDO E PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. DIVULGAÇÃO DE PRÉ-CANDIDATURA E QUALIDADES
PESSOAIS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. A Representação Eleitoral foi julgada procedente pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral
de Paranaguá, condenando os representados ao pagamento de multa de
R$10.000,00 cada, por propaganda eleitoral extemporânea.
1.2 No recurso, os recorrentes alegaram, em preliminar, violação ao princípio da
ampla defesa pela juntada extemporânea de vídeo. No mérito, sustentaram
inexistência de pedido explícito de voto, ausência de contribuição do candidato para
a conduta narrada, e argumentaram tratar-se de evento de pré-campanha permitido
pela legislação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se o discurso realizado em
evento de pré-campanha caracteriza propaganda eleitoral extemporânea, à luz da

Num. 44313249 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813045003700000043259772
Número do documento: 24121813045003700000043259772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:00:32
ausência de pedido explícito de voto e da legislação eleitoral vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral, em especial o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, permite a
divulgação de pré-candidatura e a exaltação das qualidades pessoais do pré-
candidato, desde que ausente pedido explícito de voto.
3.2 No caso concreto, as falas proferidas no evento de pré-campanha configuram
palavras de apoio e enaltecimento das qualidades do pré-candidato, sem, contudo,
caracterizar pedido de voto direto ou indireto. A interpretação das chamadas
"palavras mágicas" não pode restringir comportamentos expressamente permitidos
durante a pré-campanha.
3.3 A conduta analisada não extrapola os limites da liberdade de expressão
protegida pela Constituição Federal, arts. 5º, IX e 220, e não infringe o princípio da
isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedente a
representação e afastando a aplicação da multa aos recorrentes.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de pré-candidatura e a exaltação das
qualidades pessoais do pré-candidato, desde que ausente pedido explícito de voto,
configuram condutas permitidas pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, não
caracterizando propaganda eleitoral extemporânea."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 44313249 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813045003700000043259772
Número do documento: 24121813045003700000043259772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:00:32
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADRIANO RAMOS e JORGE LUÍS FAYAD
NAZARIO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que
julgou procedente a Representação Eleitoral, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,
condenando os recorrentes ao pagamento da multa de R$ 10.000,00 cada, pela prática de
propaganda irregular antecipada, com fundamento no artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese: a) preliminar de violação ao
princípio da ampla defesa, tendo em vista que o MP juntou vídeo após a inicial, de forma que
resta preclusa, em razão de que requer a extinção do feito ou, subsidiariamente, prossiga a ação
desconsiderando-se o vídeo; b) no mérito, a impossibilidade de o candidato Adriano Ramos ter
conhecimento do discurso proferido por terceiro e a ausência de compartilhamento; c) não restou
demonstrado na inicial de que modo Adriano teria eventualmente contribuído para a conduta
narrada; d) trata-se de um evento de lançamento de pré-campanha em que diversas pessoas
falaram do candidato; e e) inexistência de pedido explícito de voto e ausência de ilegalidade no
discurso proferido por jorge Fayad. Requer-se, ao final, provimento do recurso para a reforma da
sentença, no sentido de julgar improcedente a representação, para afastar a multa fixada em
primeiro grau de jurisdição ou, subsidiariamente, requer a reforma da sentença para reduzir a
multa para R$5.000,00 (ID 44168630).
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral alega que o vídeo foi juntado, via link, na petição
inicial, de forma que só foi anexado posteriormente, por uma questão técnica, de problema no
acesso ao link. No mérito, alega que o Adriano concordou com o que foi dito e que é o principal
beneficiário da propaganda irregular e que Jorge, durante o discurso, afirmou que a Polícia
Federal e a Associação de Delegados da Polícia Federal do Estado “vai [sic] apoiar Adriano
Ramos aqui em Paranaguá, custe o que custar”, e também que Adriano “é uma pessoa séria que
efetivamente deve ocupar o cargo de Prefeito Municipal de Paranaguá” e ainda que “então é hora
de renovar e agora é esse homem aqui que tem que ser”, o que caracteriza o uso de palavras
mágicas, restando evidente a propaganda eleitoral extemporânea. Ao final, requer o
desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (ID 44168634).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso,
considerando que os vídeos veiculados não apresentam pedido explícito de voto, não
caracterizando-se como propaganda eleitoral extemporânea (ID 43961766).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADRIANO RAMOS e JORGE LUÍS
FAYAD NAZARIO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá,
que julgou procedente a Representação Eleitoral, condenando os recorrente ao pagamento de

Num. 44313249 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813045003700000043259772
Número do documento: 24121813045003700000043259772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:00:32
R$10.000,00, cada, em razão da realização de propaganda eleitoral extemporânea.
O recorrente alega que o discurso foi realizado em evento referente ao lançamento da pré-
candidatura de Adriano Ramos, em que foram proferidas palavras de exaltação da pessoa de
Adriano e pedido de apoio, o que é permitido em período pré-eleitoral, inexistindo propaganda
eleitoral extemporânea, razão pela qual requer o afastamento da multa aplicada na sentença.
O recurso merece provimento.
Em preliminar, o recorrente arguiu violação ao princípio da ampla defesa, em razão da juntada
extemporânea do vídeo, que comprova o discurso ora impugnado.
No entanto, a alegação preliminar não prospera.
Isso porque, o Ministério Público juntou o link referente ao vídeo que faz prova do conteúdo
irregular, que pretende provar, na exordial. Porém, em razão do problema técnico no link, que não
deu acesso ao conteúdo pretendido, de modo que, de fato ,foi juntado o mencionado vídeo, não
se caracterizando a preclusão da produção de prova.
No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo do vídeo caracteriza propaganda
eleitoral extemporânea, passível de aplicação de multa.
Na espécie, a suposta propaganda eleitoral antecipada teria ocorrido durante o discurso de
JORGE LUIS FAYAD NAZÁRIO, em evento de divulgação da pré-candidatura de ADRIANO
RAMOS, conforme vídeo de ID 44168628, com a seguinte imagem:
Segue a transcrição do vídeo:
Eu não preciso dizer, vocês sabem, que é raro na política brasileira, por isso eu falo
com maior transparência, maior carinho, que a Polícia Federal, a associação de
Delegados da Polícia Federal do Estado, vai apoiar Adriano Ramos aqui em
Paranaguá, custe o que custar. Porque nós temos que colocar na política, não só

Num. 44313249 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813045003700000043259772
Número do documento: 24121813045003700000043259772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:00:32
pessoas boas gestoras, não só pessoas idealistas, mas pessoas íntegras, que
pensem na população, pensem na sociedade e não surjam somente de quatro em
quatro anos para ganhar os votos e depois somem, com palavras vazias e [fáceis].
Então, eu conheço o Adriano Ramos, é uma pessoa íntegra, como eu disse,
humilde, temente a Deus, e é uma pessoa séria que efetivamente deve ocupar o
cargo de Prefeito Municipal de Paranaguá, porque eu estou aqui desde 2009 e eu
posso dizer a vocês que até hoje é a mesma coisa, a saúde é uma porcaria, a
educação uma porcaria, a segurança é uma porcaria, infraestrutura uma porcaria,
então é hora de renovar e agora é esse homem aqui que tem que ser, porque além
de ser temente a Deus, é temente à sociedade, ao povo que ele defende, muito
obrigado.

Na sentença, o Juízo Eleitoral entendeu que houve propaganda eleitoral extemporânea no
discurso de JORGE, em razão da existência de pedido de voto por meio de palavras mágicas,
aplicando-se a multa também à ADRIANO, porque esteve ao lado de JORGE durante o discurso,
aplaudindo e demonstrando consentimento. Assim, julgou parcialmente procedente a
representação, para condenar ambos ao pagamento da multa de R$10.000,00, cada (ID
44086524).
Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades entre os
candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a partir de 15 de
agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições, estando expressamente
prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$ 5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos
de realização de propaganda eleitoral antes do referido prazo legal.
Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política, houve a redução do
período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar o rigor com a realização da
chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de modo expresso a realização de
determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas ilícitas.
Ocorre que, a configuração da propaganda eleitoral antecipada é substancialmente mitigada pelo
artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo, permite todo tipo de exposição ou promoção
pessoal, desde que não haja pedido explícito de voto. Confira-se:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via Internet:
I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,

Num. 44313249 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813045003700000043259772
Número do documento: 24121813045003700000043259772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:00:32
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando
às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária;
III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;
VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4º do art. 23 desta lei.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo do citado artigo 36-A
da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio (2018, p. 383):
“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a exata
compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito, pedido
explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No
entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de forma textual (“preciso do
seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma não textual. O pedido textual, em
síntese, sempre emprega a palavra “voto” ou uma expressão de igual equivalência
(v.g., sufrágio). De outra parte, embora não adote formalmente a palavra voto, o
pedido não textual emprega um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de
campanha anterior), símbolos, números e outros elementos de referência que
guardam pertinência direta com o ato de votar.”

Num. 44313249 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813045003700000043259772
Número do documento: 24121813045003700000043259772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:00:32
Acerca deste assunto, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que para a
configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver “de um lado, a existência de
pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse elemento, manifestação de cunho
eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no período de campanha ou afronta à
paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060002942, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/11/2023).
Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o entendimento de que
“propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando veiculada a mensagem vote
em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se identifiquem elementos que traduzam
o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data
18/03/2020)”.
Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido de que “À luz da
jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode ser aferido por meio da
utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data 01/12/2023). E, ainda, que “A título
demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que "o uso de 'palavras mágicas',
consubstanciadas em expressões tais como 'venha fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha
ser um elo dessa corrente do bem', é suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada
[...]" (Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, data 19/10/2023).
Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de votos”, bem como o
inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a campanha eleitoral, de maneira a
atingir a igualdade de chances entre os candidatos, pelo extravasamento da manifestação da
liberdade de expressão.
Na espécie, das falas constantes do vídeo de ID 44168628 é possível extrair tão somente: a)
palavras de enaltecimento das qualidades pessoais do pré-candidato; b) divulgação da pré-
candidatura; e c) palavras de apoio à futura candidatura do pré-candidato.
Os principais trechos considerados como pedidos de voto, por meio de palavras mágicas pelo
magistrado a quo (ID 44086524) foram os seguintes:
“por isso eu falo com maior transparência, maior carinho, que a Polícia Federal, a
associação de Delegados da Polícia Federal do Estado, vai apoiar Adriano Ramos
aqui em Paranaguá, custe o que custar”,
“Adriano Ramos, é uma pessoa íntegra, como eu disse, humilde, temente a Deus, e
é uma pessoa séria que efetivamente deve ocupar o cargo de Prefeito Municipal de
Paranaguá” e
“então é hora de renovar e agora é esse homem aqui que tem que ser”

Num. 44313249 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813045003700000043259772
Número do documento: 24121813045003700000043259772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:00:32
No entanto, observa-se que as falas acima transcritas passam a ideia de pedido de apoio à pré-
candidatura e de exaltação das qualidades do pré-candidato. Não se vê pedido de voto ou
comando para que se eleja o pré-candidato em questão.
Nesse sentido, “Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras, as
chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não eleja", "não
vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido explícito de voto, para fins
de incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos inúmeros
comportamentos expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A da Lei
nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre maximizadora, sob pena de criação
de um modelo eleitoral em que o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e no qual
não há margem razoável de apresentação de futuros postulantes em período anterior, com claro
comprometimento da competitividade eleitoral e da renovação política” (TSE, Rec-Rp nº
060030120,
Acórdão
BRASÍLIA – DF,
Relator(a): Min.
Maria
Claudia
Bucchianeri,
Julgamento: 19/12/2022 Publicação: 19/12/2022 - grifo nosso).
Cabe notar que é evidente o caráter eleitoral do discurso, já que se trata de evento de divulgação
da pré-candidatura de Adriano Ramos. Assim, o objetivo principal do encontro é a reunião de
pessoas para exaltar a figura do pré-candidato, ressaltar as suas qualidades, divulgar e pedir
apoio à pré-candidatura, o que não é vedado, segundo o artigo 36-A, §2º, da Lei nº 9.504/97.
No entanto, inexiste propaganda eleitoral extemporânea, tendo em vista que não se observa, no
caso, pedido de voto, seja direto ou indireto, utilização de meio proscrito ou violação à isonomia
entre candidatos.
Consiga-se que é preciso respeitar a esfera da liberdade de expressão dos candidatos, protegida
expressamente pelos artigos 5º, incisos IX e IX, e 220, ambos da Constituição Federal.
Dessa forma, a conduta em análise amolda-se perfeitamente à hipótese permissiva do caput do
artigo 36-A da LE, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida com relação ao seu conteúdo,
tratando-se tão somente de divulgação de pré-candidatura e exposição das suas qualidades
pessoais, o que é permitido.
Nesse sentido, é o entendimento do TSE:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. REDE
SOCIAL. ENQUETE. PEDIDO DE VOTO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Incabível o conhecimento de dissídio jurisprudencial quando amparado em mera
transcrição de ementas, sem que demonstrada a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas. Aplicação da Súmula 28 do TSE.
2. O art. 36-A, §2º da Lei 9.504/1997 autoriza a menção à pré-candidatura e a
exposição de qualidades pessoais, bem como o pedido de apoio político,
circunstância observada no caso dos autos, na medida em que a suposta enquete
se limitou à mera exposição de projeto para possível candidatura, sem pedido
explícito de votos. Hipótese de propaganda antecipada afastada.

Num. 44313249 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813045003700000043259772
Número do documento: 24121813045003700000043259772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:00:32
3. Agravo Regimental desprovido.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007690,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
23/09/2021 -Grifamos).

Tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos, tampouco é possível perceber a
existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo ofensa à paridade de armas, de modo
que não há ilegalidade a ser corrigida.
Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral extemporânea, mister a
reforma da sentença, para que a representação seja julgada improcedente, afastando-se a
aplicação da multa aos representados, ora recorrentes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por ADRIANO RAMOS e JORGE LUÍS FAYAD NAZARIO, a fim de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, para julgar improcedente a
representação e afastar a multa aplicada aos recorrentes, em razão da inexistência de
propaganda eleitoral irregular, com fulcro no artigo 36-A, da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600062-83.2024.6.16.0005 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: ADRIANO RAMOS, JORGE LUIS FAYAD NAZARIO - Advogados dos
RECORRENTES: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO
- PR70382-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.

Num. 44313249 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 13:04:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121813045003700000043259772
Número do documento: 24121813045003700000043259772
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:00:32
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024